Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716507-36.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTINA APARECIDA LEITE APELADO: MARISTELA PAPA DA SILVA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora